Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade dos entes federados é solidária, porém, o litisconsórcio passivo é facultativo, de modo que a ação para fornecimento de medicamento pode ser proposta contra a União ou o Distrito Federal, individualmente ou em litisconsórcio, a critério da parte autora.

2. Malgrado o medicamento pleiteado pelo autor não seja padronizado no Sistema Único de Saúde, conta com registro na ANVISA, o que afasta a necessidade de a União integrar a lide.

3. A obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), de forma que, comprovada, por meio de laudo médico, a necessidade do medicamento e sua ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia de que padece o autor, bem como a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA, o pedido de fornecimento deve ser atendido.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.